Tribunal: TJMT
Processo: 1015727-28.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015727-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JERONIMO HONORATO DE ALMEIDA - CPF: 797.290.531-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa à realização de procedimento cirúrgico, pois já há autorização do procedimento pela Secretaria de Saúde.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada nos autos nº 1003153-52.2025.8.11.0006, que indeferiu a tutela de urgência para determinar aos agravados que providenciassem a realização de
cirurgia de implante de eletrodo de estimulação cerebral
e
materiais para implante
.

O Agravante alega, em resumo, que tem 53 anos de idade, e que necessita de realizar a referida cirurgia, em razão de ter a denominada Doença de Parkinson e que apesar dos pareceres técnicos emitidos pelo NAT-JUS concluírem a inexistência de urgência, não deve ser afastada a presunção de veracidade do relatório médico particular juntado aos autos, os quais atestam, de forma clara, pela necessidade o procedimento.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 17/06/2025, id. 293728854.

O Agravado apresentou contrarrazões em 02/07/2025.

Em peça digitalizada em 30/07/2025, o Promotor de Justiça manifestou parecer pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1015727-28.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Jerônimo Honorato de Almeida

Agravada(s):

Município de Cáceres e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 17/06/2025 (ID nº 293728854), constou o seguinte:

O NAT proferiu Nota Técnica, em 15/04/2025, onde consta: Conclusão Justificada favorável; Há evidências científicas? Sim; Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não; Quanto à urgência do procedimento: Não há URGÊNCIA caracterizada, pois não há risco de morte ou sequelas, porém o tratamento não tem surtido o efeito esperado e o paciente encontra-se impossibilitado para suas atividades rotineiras. Dessa forma recomenda-se brevidade (até 60 dias) para a realização do procedimento

Deve ser ressaltado que nos autos da ação principal há informações prestadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, em 03/06/2025, de aprovação do procedimento para o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá. Consta: “Em análise junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá – Setor de Cirurgia Eletiva, obtivemos a seguinte resposta: [...] aprovada em 29/05/2025 para realização do procedimento cirúrgico é de responsabilidade do hospital executante, a unidade executante tem 30 dias, a partir da data de reserva do leito no sistema sisreg III, para entrar em contato com o paciente

Deste modo,
entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025